Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1006123-82.2021.8.11.0000)
Vistos etc.
Considerando a interposição do Agravo Interno, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora